Tribunal: TJSP
Processo: 2013905-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pedido de remoção para unidade prisional destinada ao cumprimento de pena carcerária em regime semiaberto – Paciente que permanece recolhido em presídio destinado ao regime fechado, apesar de já haver decisão concedendo a progressão ao regime mais favorável – Verificado durante o trâmite do pedido que a transferência para estabelecimento prisional compatível

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pedido de remoção para unidade prisional destinada ao cumprimento de pena carcerária em regime semiaberto – Paciente que permanece recolhido em presídio destinado ao regime fechado, apesar de já haver decisão concedendo a progressão ao regime mais favorável – Verificado durante o trâmite do pedido que a transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto já ocorreu – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2013905-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é impetrante ROGERIO NUNES e Paciente ALEX GOUVEIA
DE FREITAS, é impetrado SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013905-43.2020.8.26.0000
2
Voto no 15032
Habeas Corpus no 2013905-43.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Dr. Rogério Nunes
Paciente: ALEX GOUVEIA DE FREITAS
Habeas corpus Execução penal Pedido de remoção
para unidade prisional destinada ao cumprimento de pena
carcerária
em
regime
semiaberto

Paciente
que
permanece recolhido em presídio destinado ao regime
fechado, apesar de já haver decisão concedendo a
progressão ao regime mais favorável Verificado durante o
trâmite do pedido que a transferência para estabelecimento
prisional compatível com o regime semiaberto já ocorreu
Ordem prejudicada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Rogério Nunes a favor de ALEX GOUVEIA DE
FREITAS, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal
por ato atribuível ao MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, em razão de
permanecer recolhido em regime fechado quando deveria ter sido
removido a unidade prisional destinada a presos em regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013905-43.2020.8.26.0000
3
Alega o i. Impetrante, em síntese, que o paciente obteve o
benefício da progressão de regime prisional para o semiaberto. Nada
obstante, ele permanece recolhido em unidade prisional destinada ao
cumprimento de pena em regime fechado, o que constitui fonte de
coação ilegal.
Por tal razão, postula a concessão da ordem a fim de que esta
Corte determine a regularização da situação prisional de ALEX,
transferindo-o para presídio compatível com o regime prisional
intermediário. Subsidiariamente, requer que lhe seja garantido o direito
de aguardar em prisão albergue domiciliar até o julgamento do
presente writ.
A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 31/32.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 35/36).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança Criminais é pela “denegação da
ordem, sem resolução de mérito” (fls. 40/41).
É o breve relatório.
O writ restou prejudicado.
De acordo com informações encaminhadas a esta Corte em
12.2.2020, pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013905-43.2020.8.26.0000
4
paciente ALEX GOUVEIA DE FREITAS obteve recentemente a
remoção aqui pretendida, sendo transferido para o Centro de
Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto, em 31.1.2020 (fls.
35/36).
Considerando-se que o pedido reclamado na petição inicial foi
atendido, forçoso reconhecer que a impetração perdeu o seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator